Tribunal: STF
Processo: AI 133835
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A
ADMISSIBILIDADE, O SEGUIMENTO E O CONHECIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA TRANSGRESSAO AO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE NÃO PRESCINDEM QUE DA MOLDURA DELINEADA PELA CORTE
DE ORIGEM EXSURJA A COLOCAÇÃO DE ATO NORMATIVO EM PLANO SECUNDARIO
SEM QUE O ÓRGÃO COMPETENTE O TENHA FULMINADO POR INCONSTITUCIONAL.
IMPOSSIVEL E DIZER-SE DA VIOLÊNCIA AO CITADO PRINCÍPIO QUANDO
ÓRGÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, APRECIANDO RECURSO DE
REVISTA HAJA CONCLUIDO PELA AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE
NO PERMISSIVO LEGAL - ARTIGO 896 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO, FAZENDO-O COM BASE EM VERBETES DA SÚMULA QUE COGITAM DA
RAZOABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA E DA INESPECIFICIDADE DOS ARESTOS
PARADIGMAS, BEM COMO DO FATO DE A TESE NELES ESTAMPADAS JA ESTAR
SUPLANTADA, COMO OBICES AO PROCESSAMENTO DO RECURSO.